Tribunal: TJMT
Processo: 1023048-22.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023048-22.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VICTOR MANUEL MELO CONSTANTINO - CPF: 037.899.721-18 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO CAMPOS CORREA DA COSTA - CPF: 021.297.911-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CICERO CEFIZA DE AZEVEDO - CPF: 002.778.771-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON IGOR GOMES DA SILVA - CPF: 030.111.421-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CRISTINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 875.422.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL
. DEPOIMENTO
DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE
. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 612 dias-multa, em razão do transporte de 1,75545 kg de maconha,
em concurso
com
corréu não localizado
. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de regime prisional menos gravoso, diante da pena aplicada e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por Laudo Pericial que atesta
se t
ratar

de 1,75545 kg de maconha, substância proscrita pela Portaria SVS/MS no 344/98, além do Termo
d
e Apreensão
e
Boletim
d
e Ocorrência.

A autoria do crime é confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militare
s responsáveis pela abordagem, que relataram ter encontrado a droga no assoalho, entre os pés do apelante, no interior de veículo em fuga,
em consonância com denúncia anônima previamente recebida
.

A versão do réu, no sentido de que teria sido detido em outro local, mostrou-se inverossímil
, sem respaldo nos autos,
e contrariada por provas documentais e testemunhais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório de depoimentos policiais, desde que coerentes e não contaminados por má-fé ou interesse pessoal, como ocorre na hipótese.

O tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de uma das condutas previstas para a caracterização do crime, como “transportar” e “trazer consigo”.

A imposição do
regime fechado
para início do cumprimento de pena
encontra-se devidamente fundamentado na reincidência específica do apelante e na expressiva quantidade de
entorpecente
apreendida, em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas.

A Súmula 719 do STF exige fundamentação idônea para imposição de regime mais gravos
o, o que se verifica no caso concreto,
diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de Laudo Pericial, Termo
d
e Apreensão e depoimentos policiais firmes e harmônicos constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

É válida a fixação de regime fechado
para início de cumprimento de pena
quando presente a reincidência específica do réu, somada à expressiva quantidade de
entorpecente
apreendida.

A versão do réu que se mostra isolada, contraditória e dissociada das demais provas dos autos não tem força para desconstituir a materialidade e a autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 42; Portaria SVS/MS no 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.904.282/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 08.08.2023,
DJe
22.08.2023; STJ, REsp n. 2.026.430/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.11.2024,
DJe
18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Victor Manuel Melo Constantino
contra sentença proferida pelo

Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, qu
e, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência de prova material (Termo
d
e Apreensão, Boletim de Ocorrência no 2024.338099, Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.211036-A01) e prova testemunhal (especialmente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem) que evidenciaram que o apelante transportava, juntamente com o corréu Jadson Igor Gomes da Silva
(Revel)
, expressiva quantidade de maconha (1,75545 kg), dividida em um tablete e porções fracionadas, destinada à comercialização.

Em razões
recursais sustenta
a defesa
em síntese: a) insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e b) subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sob o argumento de que a reincidência isolada não justifica a imposição do regime mais gravoso, invocando a Súmula 719 do STF.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, bem como a adequação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do apelante e a quantidade de droga apreendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer subscrito pelo
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de adm
issibilidade, dele conheço.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Victor Manuel Melo Constantino
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena total de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 612 dias-multa.

O apelante pleiteia, em síntese: (i) absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas; e (
ii
) subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Passo à análise detalhada das teses defensivas.

I. DA TESE DE I
NSUFICIÊNCIA
DE PROVAS PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não restou comprovada a destinação comercial da droga apreendida. Pleiteia, assim, a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório,
entendo que o pleito defensivo não merece acolhimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
T
ermo de
A
preensão
(ID. 309153036),
Boletim de Ocorrência n° 2024.338099
(ID. 309153033)
, e
L
audo
P
ericial n° 311.3.10.9067.2024.211036-A01
(ID. 309153850)
, que atesta a presença de
Cannabis sativa

L
. (maconha), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria SVS/MS no
344/98, sendo inclusa nas listas F2 e
E
de substâncias proscritas.

A autoria, por sua vez, também é inequívoca.

O apelante foi identificado como um dos responsáveis pelo transporte de expressiva quantidade de entorpecentes (1,75545 kg de maconha) na cidade de Cuiabá/MT, em situação que
demonstra de forma
robust
a a
destinação mercantil. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento (tablete e porções fracionadas) e as circunstâncias da abordagem policial (fuga ao avistar a polícia) são elementos que, somados, evidenciam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Os depoimentos colhidos, notadamente dos policiais que participaram da abordagem, afirmaram
,
com precisão
,
que o réu estava no interior do veículo Toyota Corolla, no banco do passageiro quando foi abordado, e que a droga encontrada
se encontrava

no
assoalho do veículo,
nos

seus
pés
.

O policial militar
Bruno Campos Correa da Costa
, responsável pelo patrulhamento que culminou na prisão em flagrante do apelante, quando ouvido em
juízo
, relatou que após denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam traficando entorpecentes no interior de um veículo Corolla – sendo o passageiro o responsável por portar a droga –, a guarnição logrou localizar o referido automóvel, que
empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial
(ID.
309153943)
, conforme transcrição a seguir
:

(...)
nós
aproximamos do veículo e demos sinais sonoros e luminosos da viatura para que eles parassem, e aí eles empreenderam fuga acelerando o veículo e eles entraram dentro da Quadra 06, se não me engano, e nós acompanhamos junto diante da desobediência deles, e aí quando chegou quase na metade lá da descida que tem nessa quadra, porque ela é tipo uma ladeira, o que estava dirigindo o veículo parou o veículo de qualquer jeito, abandonando o veículo, já desembarcou correndo, pulou o muro lá do condomínio, e como para a gente sair era quase que impossível e também por conta de segurança, a gente preferiu fazer a abordagem do veículo porque sabia que tinha dois; Que, então, a abordagem se deu somente a um indivíduo, porque o outro indivíduo foragiu a pé; (...) Que o bairro Paiaguás é conhecido ser várias quadras, que eles chamam, e cada quadra dessa é cercado por muro e portões, acho que lá só tem um portão, na verdade; (...) Que como a gente estava logo atrás deles, a gente conseguiu entrar; (...) Que exatamente, [que ele entrou no condomínio, nós entramos atrás]; (...) Que exato, [quando entramos o motorista foragiu]; (...) Que esse (passageiro) ficou no carro, e aí a gente pediu que ele descesse para poder fazer a abordagem, foi feito busca pessoal nele e aí quando foi feito a busca no veículo, que foi encontrado a droga que estava no assoalho, ou seja, bem no pé dele dentro de uma sacola; (...) Que exatamente, [o veículo entrou no condomínio, nós entramos atrás dele, e como o motorista empreendeu fuga e não conseguimos detê-lo,
por
o passageiro ter permanecido dentro o veículo, solicitamos que ele descesse para proceder sua abordagem]; (...) Que era do tipo maconha, era um tablete que tinha de maconha, aí tinha uma porção, um invólucro também de maconha e vários outros (...) pedaços que estavam na sacola (...) de maconha; (...) Que [essa droga] estava no passageiro da frente, (...) em cima do assoalho; (...) Que ele se valeu do silêncio dele, não quis relatar nada não; (...) Que bem no meio dos pé dele [estava a droga]; (...) Que falou que não sabia porque o outro tinha corrido não; (...)
.

Do mesmo modo, ao ser inquirido em juízo, o policial militar Thiago de Oliveira Machado, que participou da abordagem, confirmou a prática do tráfico de drogas pelo réu
e a localização do entorpecente,
conforme trecho que cito (ID. 309153943 e ID.
309153942
)
:

(...) eles já eram conhecidos ali na região ali do Ribeirão do
Lipa
na prática do tráfico de drogas, e alguns transeuntes lá nos informaram que dessa ocorrência que estava sendo cotidiana lá, e aí a equipe deslocou ali até a região para tentar lograr êxito, acabou conseguimos encontrar os mesmos dentro de um Corolla, (...) de cor preta, se não em engano; (...) Que eles evadiram da equipe e adentraram ao condomínio lá; Que, provavelmente, parece que ele morava ali – a gente não tem essa certeza – mas que ele morava no condomínio e quando ele entrou no condomínio, ele desembarcou do Corolla e pulou o muro de trás do condomínio, e aí o outro rapaz não conseguiu fugir, e a gente conseguiu pegar ele; Que eu me recordo que em revista, não foi encontrado nada com ele, mas no assoalho do veículo, ali no pé do passageiro, foi encontrado essa sacola aí, acho que é até azul essa sacola, com entorpecente dentro dela; (...).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os depoimentos de policiais possuem valor probante, especialmente quando coerentes com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal:

(...)

esta
Corte possui firme entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (
AgRg no AREsp 1997048/ES
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022) (
AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG
, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022)

(STJ -
AgRg
no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024).

Cumpre citar o
Enunciado n° 8 da TCCR, que dispõe que os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar a
condenação criminal
.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial mostra-se inverossímil e contraditória. Ele negou estar no interior do veículo Toyota Corolla no momento da abordagem policial, alegando que foi detido no apartamento de sua tia. Contudo, tal versão
além de não encontrar respaldo em nenhum outro elemento de prova dos autos, é contraditada pelo Relatório
d
e Investigação que demonstrou que a tia do apelante, Raquel Cristina Carvalho Ferreira, não residia no condomínio onde ocorreram os fatos
. Pelo contrário, o apelante apresentou informações contraditórias sobre seu endereço residencial, ora afirmando morar em um local, ora em outro (ID. 309153941).

Ademais, c
onforme detalhado no Relatório
d
e Investigação juntado aos autos
e
considerando o
extrato do veículo constante em ID. 309153969
, foi possível confirmar que o veículo Toyota Corolla utilizado na prática delitiva estava registrado em nome do corréu Jadson Igor Gomes da Silva, o que corrobora a versão apresentada pelos policiais militares.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 7 da TCCR estabelece que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "transportar", "trazer consigo" ou "ter em depósito", sendo que a expressiva quantidade de
entorpecente
apreendid
o
(1,75545 kg de maconha)
demonstra
a destinação comercial.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coeso e demonstra que o apelante, em concurso de agentes com o corréu Jadson Igor Gomes da Silva (revel), transportava substância entorpecente com finalidade de tráfico, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

II. DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que concerne ao pleito subsidiário de alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
verifica-se que
também
não merece acolhimento.

O Juízo de primeiro grau fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do apelante Victor Manuel Melo Constantino, considerando a pena aplicada de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como a reincidência específica do co
ndenado e a expressiva quantidade de droga apreendida (1,755 kg de maconha).

A defesa sustenta que a reincidência, isoladamente, não justifica a imposição do regime mais gravoso, invocando a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Ocorre que, no caso em análise, a
fixação do regime fechado não se baseou
apenas
na reincidência do apelant
e

(Autos no 1002323-17.2021.8.11.0042)
, mas também na quantidade e natureza da droga apreendid
a

(1,755 kg)
, em estrita observância ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei no 11.343/06.

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
. Tal dispositivo confere especial relevância à quantidade e natureza da droga não apenas na primeira fase da
dosimetria, mas também na determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência específica do agente, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a natureza e a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida, constitui fundamento idôneo para fixação do regime inicial fechado, independentemente do
quantum
da pena privativa de liberdade, conforme precedentes que cito:

(...) Muito embora a pena do recorrido tenha sido fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstância desfavorável (quantidade e natureza da droga) constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado, conforme o entendimento desta Corte,
ex
vi do art.
33
,
§ 2o
, a e b, e § 3o, do
Código Penal
" (
AgRg no AREsp n. 1.904.282/SP
, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 22/8/2023);

(...) A jurisprudência do STJ reconhece que a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a natureza e a quantidade de droga apreendida, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado. (...) (STJ - REsp: 2026430 CE 2022/0289430-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

No mesmo sentido, o Enunciado no 47 da TCCR autoriza a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis somadas à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A fixação do regime prisional deve observar não apenas o
quantum
da pena, mas também as circunstâncias judiciais e pessoais do réu.
No caso em apreço, a pena aplicada ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, circunstância que, aliada à reincidência e à valoração negativa da quantidade e da natureza da substância entorpecente, inviabiliza a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

Desse modo, a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda mostra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se cogitando a possibilidade de substituição por regime mais brando.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação
criminal
interposto

por
Victor Manuel Melo Constantino

e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025